Tribunal: TJES
Processo: 5004999-73.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004999-73.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA GARANTIDA E ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, INAPLICABILIDADE DO CDC, LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E VEDAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dimensional Rochas Ltda. e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo, em cobrança fundada em cédulas de crédito bancário de abertura de crédito rotativo (nº 5057) e de antecipação de recebíveis (nº 350935), no valor de R$ 231.828,40.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) estabelecer se a pretensão executiva referente à cédula de crédito bancário nº 5057 encontra-se prescrita;
(iii) verificar se os documentos apresentados pela exequente são suficientes para atestar a liquidez e exigibilidade da dívida;
(iv) determinar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso;
(v) analisar a validade da pactuação dos juros remuneratórios e da capitalização mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 470.475/SP).

O prazo prescricional da cédula de crédito bancário de conta garantida inicia-se com o inadimplemento do saldo devedor, ocorrido em 30/09/2020, não se verificando prescrição na execução ajuizada em 11/11/2022, dentro do prazo trienal (Lei nº 10.931/2004, art. 44 c/c art. 70 da LUG).

Os documentos apresentados – contratos, extratos, planilhas de débito e relatórios discriminados dos títulos não pagos – comprovam a liquidez e exigibilidade da dívida, bastando para instruir a execução.

O crédito foi concedido para fomento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo a jurisprudência do STJ (REsp 2.001.086/MT).

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo ser analisada em cada caso concreto. No caso, as taxas contratadas não destoam excessivamente daquelas praticadas no mercado, não configurando vantagem excessiva (REsp 2.213.728/BA).

A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, caracterizada pela previsão contratual e pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em conformidade com o entendimento vinculante do STJ (REsp 973.827/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas matéria de direito e o conjunto probatório é suficiente.

O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário em conta garantida inicia-se no momento do inadimplemento do saldo devedor.

Planilhas, extratos e relatórios discriminados bastam para comprovar a liquidez e exigibilidade de cédula de crédito bancário.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados para fomento de atividade empresarial.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva, devendo a abusividade ser aferida em cada caso concreto.

A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, inclusive pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I, 487, II e 85, §11; Lei nº 10.931/2004, arts. 28, §2º, e 44; LUG, art. 70; CC/2002, art. 206, §3º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 339, Tema 339 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16.12.2010; STJ, AgRg no AREsp 470.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.03.2015; STJ, REsp 973.827/RS, 2ª Seção, j. 12.12.2007; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022; STJ, REsp 2.213.728/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.08.2025; TJ-RJ, Apelação nº 0001051-98.2022.8.19.0057, Rel. Des. Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, j. 29.04.2025; TJ-PR, Apelação nº 0008484-43.2020.8.16.0014, Rel. Des. Hamilton Mussi Corrêa, j. 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004999-73.2023.8.08.0011

APELANTES: DIMENSIONAL ROCHAS LTDA. e OUTROS

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DIMENSIONAL ROCHAS LTDA. e OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 11246954) sustentam os recorrentes, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto houve o julgamento antecipado da lide sem intimação prévia do julgador sobre a questão, bem como sem fundamentação adequada e produção da prova técnica requerida.

Afirmam, ainda, que a pretensão para a execução da Cédula de Crédito Bancário nº 5057, emitida em 01/04/2015, está prescrita, pois a ação executiva foi proposta somente em 11/11/2022, extrapolando o prazo quinquenal previsto.

Prosseguem defendendo a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a sentença abordou matéria não debatida nos autos ao invocar a tese de que os contratos são norteados pelo
pacta sunt servanda
quando, em verdade, deve ser aplicado o diploma consumerista ao caso.

Defendem a ausência de liquidez e exigibilidade dos títulos ante à falta de demonstrativo de débito.

Sustentam a necessidade de exclusão da capitalização de juros nos períodos de normalidade e de inadimplência; a necessidade de limitação dos juros remuneratórios à média do mercado; e a necessidade de afastamento da mora.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, tenho que não comporta acolhimento a tese de cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de análise do pleito de produção probatória, deficiência de fundamentação e ausência de cientificação prévia acerca do julgamento antecipado da lide.

Isso porque o magistrado
a quo
pontuou, com clareza, que a matéria analisada é exclusivamente de direito, motivo pelo qual entendeu desnecessária a dilação probatória.

De fato, o artigo 355, I, do CPC, autoriza que o juiz julgue antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, não demonstrando os devedores recorrentes quais provas pretendiam produzir, que fossem fundamentais ao deslinde da controvérsia.

Pontuo, assim, que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ‘
não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que existem provas suficientes a embasar seu convencimento
’" (STJ, AGRG no AREsp 470.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2015).

Por seu turno, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação adequada, apresentando os elementos que justificaram seu convencimento, tendo fixado de forma expressa e satisfatória todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, em completa observância do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, cuja tese firmada dispõe que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, não configurando nulidade, portanto, a decisão contrária aos interesses dos apelantes.

Ultrapassada tal questão, verifico que a ação de execução de título extrajudicial originária foi ajuizada pela apelada para a cobrança do montante de R$231.828,40 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), consubstanciado em uma Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito (nº 5057) e uma Cédula de Crédito Bancário – Antecipação de Recebíveis (nº 350935).

Em suas razões, os recorrentes sustentam que a pretensão para a execução da cédula de crédito bancário nº 5057, emitida em 01/04/2015 e com vencimento à vista, estaria prescrita, uma vez que a ação executiva foi proposta somente em 11/11/2022, extrapolando o prazo legalmente previsto.

A referida cédula representa um contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente (conta garantida), com a disponibilização de quantia para ser utilizada de acordo com as necessidades da empresa. Nessa modalidade contratual, a obrigação não se vence na data da emissão do título, mas sim a partir do momento em que, havendo saldo devedor, o correntista deixa de adimplir com suas obrigações.

O inadimplemento, conforme demonstrado pela planilha que instrui a execução, teve seu início em 30/09/2020, sendo este o marco fático que tornou a obrigação líquida e exigível, deflagrando o curso do prazo prescricional.

Portanto, tendo a execução sido ajuizada em 11/11/2022, restou observado o prazo prescricional trienal previsto no art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, razão pela não merece reparos a sentença que afastou a prejudicial de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO. CONTA GARANTIDA.
AVAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMBARGANTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pela avalista da cédula de crédito bancário emitida em 13/09/2018, executada nos autos do processo nº 0000102-74.2022.8.19 .0057. II. Questão em discussão. 2 . Discussão que consiste em verificar sobre: a) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; b) a responsabilidade da avalista, em relação ao pagamento do débito, na hipótese de renovação automática do limite de crédito; c) a existência de saldo positivo na conta bancária, com a inércia da instituição credora em proceder à liquidação do contrato. III. Razões de decidir 3.
Prescrição do crédito que não se verifica. Cédula de crédito bancário (Conta Garantida) emitida em favor de instituição financeira, representando promessa de pagamento decorrente da operação de crédito denominada Conta Garantida, com a disponibilização de quantia na conta corrente, para ser utilizada de acordo com as necessidades da empresa (limite de crédito rotativo). Prazo prescricional que se renova a cada utilização do limite de crédito. Saldo devedor executado de 31/08/2021. Demanda ajuizada em 01/02/2022, observado o prazo prescricional trienal previsto no art . 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genébra ( LUG) e art. 206, § 3º, VIII, do CC/02 .
4. Cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Art. 28, § 2º, da Lei nº 10 .931/2004. 5. Contrato que não estabelece prazo de vigência do limite de crédito, restando mantida a responsabilidade do avalista pelo período em que disponibilizado ao correntista, caso o devedor principal não consiga cumprir com suas obrigações. 6 . Tese de inércia do banco em proceder à liquidação do contrato que não se sustenta. Existência de saldo positivo que não implica o cancelamento automático do limite de crédito. Novas movimentações realizadas pela correntista com a utilização da importância disponível em conta. 7 . Ausência de prova quanto à quitação do débito. IV. Dispositivo NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00010519820228190057 202500124829, Relator.: Des(a) . MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 29/04/2025, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025).

Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário – Conta garantida – Renovação automática. Sentença que reconhece a prescrição da execução ajuizada pela instituição financeira apelante, julgando-a extinta nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 . Cláusula de renovação automática no título. Termo inicial da contagem do prazo prescricional na data da última movimentação da conta da embargante. Prescrição afastada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura . Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Sentença cassada.
Havendo expressa previsão na cédula de crédito bancário de renovação automática de crédito aberto em conta corrente, o termo inicial de contagem do prazo prescricional não é o do vencimento que o instrumento previu, mas o da data da última movimentação da conta onde o crédito foi utilizado.
Apelação conhecida e provida. (TJ-PR - APL: 00084844320208160014 PR 0008484-43.2020.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Desembargador Hamilton Mussi Corrêa, Data de Julgamento: 11/11/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2020).

Prosseguindo, defendem os recorrentes a nulidade da execução por ausência de documentos indispensáveis à sua propositura. Argumentam que, não obstante a juntada das planilhas de débito referentes aos contratos nos autos, os referidos documentos não demonstram efetivamente a evolução da dívida desde a suposta contratação dos créditos junto à apelada, tampouco os encargos aplicados.

No ponto, comungo do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, que assim consignou:

“Ambos as CCB’s foram instruídas com suas respectivas cópias digitalizadas, além do demonstrativo de débito (vide ID’s 19385854 e 19385280), no qual consta todos os juros, correção monetária, índices, taxas, multas, datas, métodos de cálculo e outras informações detalhadas acerca dos encargos incidentes sobre a operação, além do extrato ID 19385267, comprobatório da disponibilização e consequente utilização dos limites de crédito na conta corrente fornecidos pela cooperativa embargada à empresa embargante decorrentes de ambas as operações (conta garantida e desconto de título/antecipação de recebíveis).

Em específico sobre a CCB nº 350935, referente a operação de desconto de títulos, apesar de não ter apresentado os originais e/ou cópias dos títulos cujo inadimplemento, por parte dos emitentes originários, geraram o débito cobrado pela instituição financeira embargada, esta apresentou os relatórios ID’s 35221681, 35221682, 35221683, 35221684 e 35221687 dos autos destes embargos e ID 19385280 dos autos da execução nº5013629-55.2022.8.08.0011 em apenso, em que consta relação discriminada de cada boleto/duplicata mercantil entregue pela empresa embargada para desconto e não liquidadas, seus respectivos dados (nome dos sacados, números dos títulos, data de vencimento e valores mas) e as taxas e os índices dos juros e demais cobrados em razão da inadimplência, além do extrato ID 19385267 do apenso, que demonstra a disponibilização dos valores antecipados na conta corrente da embargante, comprovando assim a origem, certeza e liquidez do débito dos embargantes para com a cooperativa embargada.

Além disso, pelos relatórios apresentados nos ID’s 35221681, 35221682, 35221683, 35221684 e 35221687 dos autos destes embargos, verifica-se que os boletos/duplicatas endossados pelos embargantes eram eletrônicos/digitais/virtuais, veis que eram remetidos de forma eletrônica, motivo porque não há necessidade de apresentação das cópias de referidos títulos, bastando o contrato, os extratos, o demonstrativo de débito e respectivos detalhamentos dos títulos negociados para comprovarem a origem do débito.” (sic)

Assim, especificamente no que tange à cédula de crédito bancário nº 350935, tenho que os documentos apresentados indicam relação discriminada de cada boleto/duplicata mercantil entregue pela empresa apelante para desconto e não liquidados, seus respectivos dados (nome dos sacados, números dos títulos, data de vencimento e valores), as taxas e os índices dos juros, razão pela qual não há falar em inexigibilidade do título.

Ultrapassadas tais questões, cumpre assentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Os contratos foram firmados pela apelante Dimensional Rochas LTDA. com o aval de seu sócio, destinando-se o crédito ao fomento de sua atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final do serviço, requisito essencial para a caracterização da relação consumerista.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: "
é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)
.

Com efeito, não vislumbro óbice à discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais em sede de embargos à execução.

Não obstante, a mais recente jurisprudência
do Tribunal da Cidadania
entende que "
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.
" (REsp n. 2.213.728/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Na hipótese, extrai-se dos autos que o contrato nº 5057 celebrado entre as partes estipula taxa de juros remuneratórios de 5,70% ao mês, enquanto a taxa média de mercado para operações da mesma natureza e período, conforme divulgado pelo Banco Central, era de 3,20% ao mês.

Por sua vez, o contrato nº 350935 prevê taxa de juros remuneratórios mínima de 1,16% e máxima de 3,50% ao mês, ao passo em que a taxa média de mercado no período era de 1,61% ao mês em outubro de 2018 e 1,56% ao mês em outubro de 2022.

Embora no segundo contrato as taxas pactuadas sejam superiores àquelas praticadas pelo mercado, evidencia-se que delas não se destoam excessivamente, não representando, portanto, abusividade.

Sob tais premissas, não vislumbro disparidade suficiente à caracterização de vantagem excessiva para a instituição financeira e desvantagem exagerada para a apelante, conforme consignado na sentença.

Por fim,
relembro que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

Neste caso, o instrumento juntado no id. 12335798, referente à cédula de crédito bancário n° 5057, revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a expressa pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.
Por sua vez, o contrato referente à cédula de crédito bancário n° 350935 expressamente prevê, em seu item 7.1, a capitalização mensal dos juros.

Assim sendo, os contratos devem se manter hígidos, porquanto não vislumbro a possibilidade de acolher a pretensão dos embargantes acerca das tarifas apontadas como abusivas.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)